Tribunal: TJMT
Processo: 1026065-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026065-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RAIMUNDA NONATA SOUSA DOS SANTOS - CPF: 028.308.083-39 (AGRAVANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto por consumidora, beneficiária de auxílio por invalidez, contra decisão que indeferiu tutela de urgência visando a suspensão imediata de descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contratos de empréstimo e cartão de crédito consignado alegadamente fraudulentos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) para determinar a suspensão de descontos bancários impugnados por suposta fraude na contratação.

III. Razões de decidir:

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ.

4. A probabilidade do direito resta evidenciada pela negativa veemente da consumidora quanto à contratação, corroborada por indícios documentais de movimentações atípicas no extrato previdenciário, sendo impossível exigir-lhe prova de fato negativo (prova diabólica) neste momento processual.

5. O perigo de dano é concreto e atual, decorrente da natureza alimentar do benefício previdenciário, indispensável à subsistência da parte, cuja privação mensal renova a lesão, afastando a tese de ausência de contemporaneidade.

6. A medida é reversível, dada a solidez econômica das instituições financeiras, inexistindo risco de prejuízo irreparável aos bancos em caso de improcedência futura da demanda.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“Presentes a probabilidade do direito, diante da alegação verossímil de fraude na contratação, e o perigo de dano, em razão da natureza alimentar da verba previdenciária, impõe-se a concessão de tutela de urgência para suspender descontos de empréstimos consignados não reconhecidos pelo consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300 e 302; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RAIMUNDA NONATA SOUSA DOS SANTOS
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Sorriso
, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Revisional de Juros, Restituição do Indébito e Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência
, registrada sob o no
1010322-85.2025.8.11.0040
, ajuizada em desfavor de
BANCO AGIBANK S.A.
e
BANCO PAN S.A.

Na petição inicial (
ID. 201396552
), a parte autora expôs que é beneficiária de auxílio por invalidez do INSS e que, após a portabilidade de seu benefício para outra instituição financeira, notou descontos indevidos e inconsistências em seus extratos. Relatou que, em relação ao requerido Banco
Agibank
S.A., reconhece apenas a contratação de um empréstimo pessoal realizado em 07/01/2025, no valor de R$ 1.719,19, a ser pago em 24 parcelas, todavia, sustenta que os juros aplicados (9,18% ao mês e 186,96% ao ano) são abusivos e muito superiores à taxa média de mercado (1,75% ao mês), requerendo sua revisão. Aduziu que, aproveitando-se do reconhecimento facial utilizado para este empréstimo legítimo, a instituição financeira teria inserido fraudulentamente, sem sua autorização, dois contratos de "Antecipação de 13o Salário" (finais 2809 e 2811), com taxas de juros de 10,50% ao mês. No que tange ao Banco Pan S.A., a autora afirmou desconhecer dois contratos de cartão de crédito consignado (no
772499765-0 e no 772495165-7), incluídos em 17/04/2023 e 17/04/2025, respectivamente, que geram descontos mensais médios de R$ 75,90. Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos referentes aos contratos não reconhecidos e, no mérito, a declaração de nulidade das avenças fraudulentas, a revisão dos juros do contrato reconhecido, a repetição do indébito e indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

A decisão (
ID. 201745391
) proferida na Ação Declaratória de Nulidade Contratual, fundamentou-se na ausência cumulativa dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. O magistrado
a quo
entendeu que a alegação de ausência de contratação carece de dilação probatória para ser confirmada, não havendo prova inequívoca de plano. Ademais, pontuou que os descontos ocorrem há mais de dois anos, o que afastaria a contemporaneidade e o perigo de dano atual necessário para a concessão da medida liminar
inaudita altera
pars
. Ao final, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, mas concedeu os benefícios da justiça gratuita e inverteu o ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, determinando a citação das partes requeridas.

A parte agravante (
ID. 304568384
) alegou que a decisão merece reforma, sustentando que os documentos acostados à inicial são suficientes para demonstrar a verossimilhança de suas alegações, evidenciando a ocorrência de fraude e falha na segurança dos serviços bancários, especialmente o uso indevido de biometria facial. Argumentou que a manutenção dos descontos compromete sua subsistência, visto que
aufere benefício previdenciário de baixo valor, caracterizando o
periculum in mora
, independentemente do tempo em que os descontos vêm ocorrendo. Defendeu a reversibilidade da medida, dada a robustez econômica das instituições financeiras agravadas, que poderão cobrar os valores posteriormente caso a ação seja julgada improcedente. Requereu a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos impugnados e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau.

Na decisão de
ID 305018885
, deferi a liminar pleiteada, concedendo o efeito ativo ao recurso. Fundamentei o
decisum
na presença dos pressupostos autorizadores, vislumbrando a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da privação de verbas alimentares da agravante. Consignei que a suspensão das cobranças não acarreta prejuízo irreversível às instituições financeiras, determinando a suspensão dos descontos discutidos na ação principal até o julgamento do mérito recursal.

Conforme certidão de
ID. 313183384
, decorreu o prazo legal sem que os agravados, Banco
Agibank
S.A. e Banco Pan S.A., devidamente intimados, oferecessem contraminuta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão
interlocutória que indeferiu a tutela antecipada pretendida para suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário.

Alega a parte Agravante que os documentos acostados à inicial são suficientes para demonstrar a verossimilhança de suas alegações, evidenciando a ocorrência de fraude e falha na segurança dos serviços bancários. Argumenta que a manutenção dos descontos compromete sua subsistência, caracterizando o periculum in mora. Defende a reversibilidade da medida, dada a robustez econômica das instituições financeiras agravadas.

Já a
s
parte
s
Agravada
s
mant
iveram
-se inerte
s
, não oferecendo contraminuta ao recurso no prazo legal.

Pois bem. O recurso comporta acolhimento
.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, incluindo-se a efetiva abusividade ou não da taxa de juros pactuada
, ocorrência de fraude
etc.
, não serão analisadas neste momento, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula
297 do STJ, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, entendo que a decisão agravada merece os reparos pleiteados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No tocante à probabilidade do direito, verifica-se que a agravante apresentou elementos suficientes para demonstrar a verossimilhança de suas alegações. Constata-se dos autos que a requerente é beneficiária de auxílio por invalidez do INSS e que, conforme documentação anexada, vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contratos que alega não ter celebrado.

A narrativa da agravante é coerente ao afirmar que reconhece apenas um empréstimo pessoal legítimo com o Banco
Agibank
, mas nega ter autorizado os contratos de antecipação de 13o salário e os contratos de cartão de crédito consignado com o Banco Pan. A alegação de uso indevido de reconhecimento facial para celebração de contratos não autorizados encontra respaldo nas peculiaridades do caso, especialmente considerando que todos os contratos com o
Agibank
foram celebrados na mesma data.

Ademais, o extrato do INSS anexado demonstra a existência de múltiplas inserções e exclusões automáticas de contratos de cartão de
crédito consignado pelo Banco Pan, o que corrobora a alegação de irregularidades no sistema de contratação.

Cumpre registrar que, em sede de cognição sumária, a negativa da consumidora quanto à contratação, aliada à ausência de elementos nos autos que afastem essa alegação, é suficiente para configurar a verossimilhança necessária à concessão da medida antecipatória.

Quanto ao perigo da demora, resta evidenciado que a manutenção dos descontos causa prejuízo atual e concreto à subsistência da agravante. Depreende-se dos autos que a requerente é beneficiária de auxílio por invalidez, caracterizando-se como pessoa hipossuficiente economicamente, cujo benefício previdenciário constitui sua principal fonte de subsistência. Os descontos questionados representam parcela significativa de sua renda mensal, comprometendo diretamente sua capacidade de prover as necessidades básicas.

Nesse contexto, a continuidade dos descontos impugnados configura dano atual e irreparável à dignidade da pessoa humana, não se mostrando adequada a alegação da decisão recorrida de que a ausência de contemporaneidade afastaria a urgência.

C
onvém esclarecer que o perigo de dano decorre da privação contínua de valores destinados à subsistência, sendo irrelevante o tempo decorrido desde o início dos descontos, uma vez que a lesão se renova a cada desconto efetuado. O caráter alimentar do benefício previdenciário impõe a necessidade de proteção imediata, evitando-se prejuízos à manutenção digna da requerente.

Relativamente à reversibilidade da medida, verifica-se que a suspensão temporária dos descontos não acarreta prejuízo irreversível às instituições financeiras requeridas. É possível constatar que ambas as agravadas são instituições financeiras de grande porte, com capacidade econômica para suportar a suspensão temporária das cobranças. Caso seja posteriormente verificada a legitimidade dos contratos questionados, as requeridas poderão retomar as cobranças normalmente, acrescidas dos consectários legais cabíveis.

Por outro lado, a negativa da medida causará danos de difícil reparação à agravante, considerando sua condição de vulnerabilidade econômica e a natureza alimentar do benefício previdenciário. A proporcionalidade entre os interesses em conflito evidencia que o risco assumido pelas instituições financeiras é significativamente menor que o prejuízo suportado pela consumidora hipossuficiente.

Além disso
, entendo que não há risco de irreversibilidade da medida e nem risco de qualquer prejuízo irreparável à Agravada, já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade do contrato e das cobranças, a decisão poderá ser facilmente revogada e a instituição financeira poderá buscar eventuais reparações que entender pertinentes, nos termos do art. 302 do CPC.

Assim, considerando a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, especialmente a verossimilhança das alegações da consumidora hipossuficiente e o perigo concreto de dano à sua subsistência, impõe-se a reforma da decisão recorrida para determinar a
suspensão dos descontos impugnados até o julgamento definitivo da ação principal.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão de primeiro grau, ratificando a liminar anteriormente concedida em sede recursal e determinando a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravante relativos aos contratos impugnados na ação principal, até o julgamento definitivo do mérito.

A
o caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
,
§
§ 1o, 2o e
11, do CPC, porque,
conforme entendimento do STJ,
“[...]

não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”.
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026